Tribunal: TJSP
Processo: 2243789-70.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Veículos
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2243789-70.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Assis, em que é embargante VALDIR
DE CAMARGO & CIA LTDA ME, são embargados CARLOS LÚCIO DE BARROS e
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e NETO BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2243789-70.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 15.519
2
VOTO No 15.519
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2243789-70.2019.8.26.0000/50002
COMARCA: ASSIS (3a VARA CÍVEL)
EMBARGANTE: VALDIR DE CAMARGO & CIA LTDA. ME
EMBARGADOS: CARLOS LÚCIO DE BARROS e FCA FIAT CHRYSLER
AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissão, contradição e
obscuridade - Prequestionamento - Pretensão infringente - Embargos
rejeitados
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 245/250 que deu provimento ao agravo de instrumento
interposto pelo autor para manter o benefício da gratuidade em favor do
embargante e afastar a multa imposta por litigância de má-fé.
O corréu alega que há contrariedade, obscuridade e
omissão no acórdão, considerando que o autor não teria comprovado sua
hipossuficiência e adquiriu veículo de mais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais). Pede o prequestionamento dos artigos 5o, inciso LXXIV e 93, inciso
IX, ambos da Constituição Federal, bem como dos artigos 373, incisos I e II e
489, ambos do Código de Processo Civil.
É o breve relatório.
Os embargos de declaração não comportam acolhimento
uma vez que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios previstos no artigo
1.022 do Código de Processo Civil.
A pretensão do embargante tem caráter infringente uma
vez que está voltada a rediscutir controvérsia já dirimida e a obter a reforma
do julgado, o que, com o devido respeito, conspira contra a natureza e a
vocação dos embargos de declaração.
O acórdão analisou a documentação carreada aos autos
quanto à condição econômica do embargado, concluindo que “vieram aos autos os
documentos de fls. 172/177, dos quais é possível verificar que o agravante é isento da apresentação de
declaração de imposto de renda, possui empréstimo consignado junto ao Banco Itaú, utilizado para a
aquisição do veículo mencionado na petição inicial, no valor de R$ 48.283,22, e que sua renda mensal (de
R$ 3.337,53 de acordo com fl. 177), oriunda de benefício previdenciário, constou majorada em agosto de
2019 considerando o pagamento de parcela do 13o salário, dados que são suficientes para corroborar a
alegação de impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento. Além
disso, considerando as despesas básicas e naturais com moradia, alimentação e vestuário, é presumível a
veracidade da alegação de impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e das despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2243789-70.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 15.519
3
processuais, circunstância que acarreta o acolhimento da pretensão recursal”.
Por outro lado, as matérias que segundo o embargante
devem ser objeto de prequestionamento e que guardam relação com a decisão
impugnada foram apreciadas no acórdão, o que significa que é de rigor a
rejeição dos embargos.
Conforme anuncia a jurisprudência, mostra-se “'desnecessária
a manifestação explícita da Corte de origem acerca das normas que envolvem a matéria debatida, uma vez
que, para a satisfação do prequestionamento, basta a implícita discussão da matéria impugnada no apelo
excepcional' (AgRg no Resp 760.404/RS, Relator o Ministro FELIX FISCHER, DJ de 6/2/2006)” (STJ,
EDcl no Resp no 1.351.784/SP, 4a Turma, Relator Ministro Raul Araújo,
19.2.2013).
Sobre o tema, já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que a decisão judicial deve conter o fundamento jurídico
que nutriu o convencimento do juiz, e não necessariamente a fundamentação
legal:
Não caracteriza omissão quando o tribunal adota outro fundamento que
não aquele defendido pela parte. Destarte, não há falar em violação do
art. 535 do Código de Processo Civil, pois o Tribunal de origem dirimiu
as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que tivesse
examinado uma a uma as alegações e fundamentos expendidos pelas
partes. Além disso, basta ao órgão julgador que decline as razões
jurídicas que embasaram a decisão, não sendo exigível que se reporte de
modo específico a determinados preceitos legais. (4a Turma, AgRg
no AREsp no 385.783/SP, Relator Ministro Luis
Felipe Salomão, 8.5.2014)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS
INEXISTENTES. (VIOLAÇÃO DO ART. 535. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DIREITO LÍQUIDO E
CERTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 7/STJ).
1. Esta Corte Superior manifestou-se de forma clara, suficiente e
adequada acerca da questão principal dos autos que trata da existência
de direito líquido e certo da impetrante e que foi dirimida à luz da
apreciação dos elementos de fato e prova acostados nos autos 2.
Ademais, é possível entender, simultaneamente, pela não-ocorrência de
violação ao art. 535 do Código de Processo Civil e pela ausência de
prequestionamento, bastando, para tanto, que o acórdão embargado
tenha encontrado fundamentos jurídicos compatíveis e suficientes para a
resolução da controvérsia submetida a exame, apresentando provimento
judicial claro, sem que tais fundamentos sejam necessariamente os
mesmos que as partes tenham levantado durante o processo ou os
mesmos que as partes pretendem ver abordados por esta Corte Superior.
3. Não pode o julgador ser obrigado a tratar de todos os pontos
levantados pela parte, quando os fundamentos do julgado são suficientes
para manter a decisão.
4. In casu, estava-se a apreciar os requisitos necessários para a
impetração do mandado de segurança. E esta Corte, como já dito na
decisão embargada, não pode investigar acerca da ausência do direito
líquido e certo, autorizador da impetração do mandado de segurança,
pois isso demanda, necessariamente, a revisão do caderno fático-
probatório do caso concreto.
5. Embargos de declaração rejeitados. (2a Turma, EDcl no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2243789-70.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 15.519
4
REsp no 1.202.931/RJ, Relator Ministro Mauro
Campbell Marques, 8.2.2011)
A circunstância de não mencionar, eventualmente, com
especificidade, todos os dispositivos legais que nortearam o exame da
controvérsia, não subtrai a validade da decisão embargada e sequer resulta na
caracterização, ao enfoque jurídico, de sua omissão, obscuridade ou
contradição, à luz do preceito contido no artigo 535 do Código de Processo
Civil, a ensejar o manejo de embargos de declaração.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de alegadas
omissões do acórdão embargado, traduzem, na verdade, seu inconformismo com a decisão tomada,
pretendendo rediscutir o que já foi decidido. Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade,
contradição ou omissão no julgado embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se a rejeição dos
presentes embargos de declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no AREsp no 294.936,
Relator Ministro Sérgio Kukina, 15.10.2013).
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, o voto é
pela rejeição dos embargos de declaração.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator